Tribunal: TJES
Processo: 5018427-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018427-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SARA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a empréstimo supostamente fraudulento e a abstenção de incluir o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, bem como em analisar a responsabilidade do banco pelo cumprimento da medida e a adequação das astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

Em ações fundadas em fato negativo, como a inexistência da relação jurídica que deu origem à cobrança, não se exige prova da autora, cabendo à parte contrária a contraprova da legitimidade da contratação.

A medida de suspensão dos descontos é reversível, uma vez que, caso a decisão seja alterada, a instituição financeira poderá restabelecer a cobrança dos valores, não havendo que se falar em prejuízo irreparável.

A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de suspender os descontos é da instituição financeira a quem o comando judicial foi dirigido, e não de terceiro estranho à lide, como a fonte pagadora.

A fixação de multa diária (astreintes) mostra-se adequada para compelir ao cumprimento da determinação judicial, especialmente quando não se vislumbra, em cognição sumária, obstáculo fático ao seu cumprimento pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Presentes a probabilidade do direito, baseada na alegação de fraude em contrato de empréstimo, e o perigo de dano, evidenciado pelos prejuízos decorrentes dos descontos mensais, é cabível o deferimento de tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor.

Compete à instituição financeira, e não a terceiro ou ao Poder Judiciário, a adoção das providências necessárias para cumprir a ordem judicial de suspensão de descontos em conta bancária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302, I.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5015223-06.2023.8.08.0000, Rel. Des. Conv. Aldary Nunes Junior, 1ª Câmara Cível, j. 17.07.2024; TJES, AI nº 5003941-39.2021.8.08.0000, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 31.03.2022; TJES, AI nº 5002225-40.2022.8.08.0000, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 07.06.2022; TJES, AI nº 5003659-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 10.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória (nº 5015744-39.2024.8.08.0024), movida por SARA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos relativos a empréstimos supostamente contratados de forma fraudulenta, determinando, ainda, que o Agravante se abstenha de proceder a inclusão do nome da autora nos demais órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões, o agravante sustenta que:
(i)
a decisão de primeiro grau impõe obrigação de cumprimento impossível ou dependente de terceiros, especificamente no que concerne à exclusão de eventuais débitos;
(ii)
a aplicação de multa diária é inadequada e desproporcional, ensejando enriquecimento sem causa;
(iii)
a medida determinada deveria ser executada por meio de ofício ao órgão responsável, garantindo maior eficácia;
(iv)
inexiste fundamento para imposição de astreintes na presente hipótese, considerando-se o cumprimento parcial da obrigação por parte do agravante;
(v)
há afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, na medida em que os atos questionados decorrem de situações alheias à vontade do banco.

Pois bem.

Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida em cognição sumária, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela provisória recursal (id.
11323847)
.

Como dito naquela oportunidade, ao proferir a decisão ora vergastada, o MM. Juiz de 1º Grau consignou que:

“(...) A causa baseia-se em fato negativo e, desse modo, não há como se exigir da demandante prova da inexistência da relação jurídica que afirma, cuja contraprova competirá à parte contrária.

Assim, a prova a ser exigida no momento, para efeito de apreciação da tutela de urgência, num juízo de probabilidade, é a da existência das cobranças mensais em razão do empréstimo, o que se verifica no caso, conforme o documento de ID 41615907, em consonância com as alegações aduzidas na exordial.

Com efeito, tenho por provável o direito vindicado pela demandante.

O perigo de dano, de seu lado, também se afigura cristalino, vez que inegável o prejuízo sofrido pela autora com a cobrança mensal, com possibilidade de desconto direto em conta dos valores.

Não vejo, de outra parte, a irreversibilidade da medida, porquanto a qualquer momento se poderá restabelecer o direito à parte ré de proceder à cobrança e aos descontos, caso esta decisão seja alterada, por verificação da modificação das condições ou da contraprova dos fatos tomados como inequivocamente provados.

Ainda, qualquer prejuízo eventualmente suportado pela demandada em razão da concessão do pleito de urgência poderá ser indenizado pela autora caso o provimento final seja desfavorável à demandante (CPC, art. 302, inc. I).

Presentes os requisitos legais, há de ser deferida, por conseguinte, a tutela de urgência (CPC, art. 300), sem prejuízo de que o atual posicionamento possa ser revisto durante a marcha processual, sobretudo após a contestação ou quando finda a instrução probatória, caso seja alterada a realidade fático-probatória em que se funda esta decisão.

Ante o expendido, defiro o pedido liminar, ao tempo em que determino ao réu Banco Bradesco S.A. que se abstenha de cobrar e efetuar descontos na conta bancária da autora em virtude da apontada contratação de empréstimo oriundo do contrato nº 483381267, no valor mensal de R$ 3.041,00 (três mil e quarenta e um reais), bem como se abstenha de proceder a inclusão do nome da autora nome nos cadastros do SPC e demais órgãos de proteção ao crédito, em razão de tal operação financeira.

Fixo pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...)”.

Do exame sumário da questão trazida à apreciação neste recurso, à luz da fundamentação esposada pelo MM. Magistrado
a quo
e cotejando-a com a documentação juntada pela Requerente na ação originária, entendo que a decisão agravada está em conformidade com os princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso, a revelar, ao menos por ora, o
fumus boni juris
apto ao deferimento da tutela de urgência pelo MM. Juiz singular.

Com efeito, não me parece prosperar a tese de que o
decisum
vergastado tem o condão de causar um prejuízo irreparável ao banco agravante. Isso porque se afigura inconteste a reversibilidade da medida, caso, ao final, após a adequada instrução probatória, venha a ser constatado que os descontos objeto de questionamento são regulares, pois fruto de um contrato de empréstimo realizado em estrita conformidade com a legislação aplicável, ou, ainda, na hipótese de ser afastada a responsabilidade da instituição financeira por eventual operação fraudulenta.

Não há, portanto, perigo de irreversibilidade que impeça o cumprimento da decisão primeva, pois, se eventualmente reformada, o agravante poderá retomar a cobrança dos valores devidos.

Em hipóteses assemelhadas à presente, este Egrégio Sodalício vem firmando o entendimento no sentido de que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – REVISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – IRREGULARIDADES - EVIDÊNCIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO NEGATIVAÇÃO – PLAUSIBILIDADE DA TESE RECURSAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.
Demonstrada a verossimilhança das alegações de fraude nos contratos de empréstimo consignado apontados através das provas colacionadas aos autos, revela-se prudente o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados nos proventos de aposentadoria da parte
. (AI 5015223-06.2023.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - julg. 17/Jul/2024) - grifos nossos.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Demonstrada a contratação do serviço e a liberação do crédito objeto da operação, descabe suspender, em sede liminar, a suspensão do desconto das parcelas. (AI n° 5003941-39.2021.8.08.0000 - 1ª Câmara Cível - Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - julg. 31/Mar/2022).

Ademais, ao menos por ora, parece-me que andou bem o MM. Juiz
a quo
ao fixar as
astreintes
, pois não vislumbro, nesta fase de cognição meramente sumária, que os contratempos alegados pelo Agravante podem, de fato, obstaculizar o cumprimento da medida deferida.

Ao contrário, afinal, as alegações suscitadas pelo Recorrente a respeito da sua ilegitimidade para suspender os descontos nos rendimentos da Agravada, atribuindo-a à fonte pagadora, já foram rechaçadas por esta Egrégia Corte, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“
O cumprimento da obrigação [...] de suspensão dos descontos [...] é de responsabilidade da parte a quem foi dirigido o comando da tutela provisória, in casu, ao banco agravante, e não de terceiro estranho ao litígio (fonte pagadora do agravado), não havendo se falar em expedição de ofício pelo judiciário ao órgão pagador do agravado
” (AI n° 5002225-40.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julg. 07-06-2022).

“(...)
Quanto ao pedido do agravante para que seja oficiado a fonte pagadora (INSS) do agravado para proceder a suspensão dos descontos, verifica-se que essa iniciativa é do próprio agravante, não podendo atribuir ao Poder Judiciário esta obrigação. Raciocínio em sentido diverso somente se justificaria se, ao tentar realizar as diligências necessárias, houvesse a comprovação de que o órgão se negou a suspender o desconto ou descumpriu a decisão proferida pelo juízo a quo, o que não ocorreu.
5. O montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de astreintes não se mostra excessivo, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em especial porque o contrato na modalidade de “empréstimo consignado” o qual o agravado alega que contratou foi realizado no valor de R$ 5.402,65 (cinco mil, quatrocentos e dois reais e sessenta e cinco centavos), com descontos mensais de R$ 230,96 (duzentos e trinta reais e noventa e seis centavos), que já somam R$ 12.102,92 (doze mil, cento e dois reais e noventa e dois centavos) sem previsão de término. 6. (...) 8. Recurso de agravo de instrumento desprovido. (AI n° 5003659-30.2023.8.08.0000 - 3ª Câmara Cível - Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA - julg. 10/Jun/2024).

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)